Tribunal: TJES
Processo: 0018358-15.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018358-15.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALCIMAR SANTOS DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE
SUPERVENIENTE
.
PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SUPERVENIÊNCIA DOS DECRETOS Nº 9.847/2019 E 10.627/2021. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se a sentença transitou em julgado para a acusação, incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do Código Penal a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

2. A pena fixada em sentença em relação ao crime de porte de drogas para uso pessoal prescreve em 2 (dois) anos, nos termos do art. 30 da Lei nº 11.343/2006, sendo que, embora entre os marcos interruptivos não tenha transcorrido o prazo prescricional aplicável à espécie, considerando que o último marco data de 2019, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente.

3. Com o advento dos Decretos nº 9.847/2019 e 10.627/2021, a arma apreendida com o acusado (pistola semiautomático 9 mm) passou a ser considerada como arma de fogo de uso permitido, logo, por se tratar de
novatio legis in mellius,
deve retroagir em benefício do acusado, razão pela qual a conduta a ela imputada deve ser desclassificada para o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

4. Ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixa-se a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

5. Reconhece-se a incidência da atenuante da confissão, contudo deixa-se de reduzir a pena por força da Súmula nº 231 do col. Superior Tribunal de Justiça.

6. Ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

7. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALCIMAR SANTOS DE JESUS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 e no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 40 (quarenta) dias-multa, e a sanção de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 2 (dois) meses.

A Defesa, em suas razões, recursais requer o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição quanto ao crime de porte de uso de drogas, eis que entre os marcos interruptivos já transcorreu o prazo prescricional aplicável ao caso.

Defende, ainda, a necessidade de desclassificação da conduta capitulada no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 para àquela prevista no art. 14 do mesmo Diploma legal, por força mas modificações trazidas pelo Decreto nº 10.627/2021, o qual representou
novatio legis in mellius
, devendo retroagir para beneficiar o acusado.

Subsidiariamente, aponta que a exasperação da pena-base se deu sem a necessária fundamentação idônea, valendo-se de elementos inerentes ao tipo penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença de modo a declarar a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de porte de drogas e a desclassificação da conduta descrita, além da redução da pena fixada e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público e Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4915145), pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, tão somente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e a desclassificação pretendida.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALCIMAR SANTOS DE JESUS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 e no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 40 (quarenta) dias-multa, e a sanção de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 2 (dois) meses.

A Defesa, em suas razões, recursais requer o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição quanto ao crime de porte de uso de drogas, eis que entre os marcos interruptivos já transcorreu o prazo prescricional aplicável ao caso.

Defende, ainda, a necessidade de desclassificação da conduta capitulada no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 para àquela prevista no art. 14 do mesmo Diploma legal, por força nas modificações trazidas pelo Decreto nº 10.627/2021, o qual representou
novatio legis in mellius
, devendo retroagir para beneficiar o acusado.

Subsidiariamente, aponta que a exasperação da pena-base se deu sem a necessária fundamentação idônea, valendo-se de elementos inerentes ao tipo penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença de modo a declarar a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de porte de drogas e a desclassificação da conduta descrita, além da redução da pena fixada e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, narrando que, no dia 28/06/2018, por volta das 17h30, no Beco “do Estrela/Mãe D’água”, São Benedito, Vitória/ES, policiais militares em patrulhamento avistaram diversos indivíduos ostentando armas no referido local, dentre eles o denunciado.

Ao perceberem a aproximação da guarnição, os indivíduos empreenderam fuga, tendo os agentes logrados êxito em alcançar o denunciado, o qual tinha em seu poder uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 9 mm, devidamente municiada, além disso, na residência onde o acusado se encontrava os militares localizaram uma bucha de maconha.

Após regular instrução processual, o acusado fora condenado pela prática dos crimes acima mencionados a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 40 (quarenta) dias-multa, além da sanção de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 2 (dois) meses.

Feita uma breve contextualização, no que se refere ao pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de porte de drogas para uso pessoal, verifica-se que a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, o prazo prescricional do crime do art. 28 da Lei de Drogas é de 2 (dois) anos, consoante previsão do art. 30 do referido diploma legal:

Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que o crime fora praticado em 28/06/2018 e a denúncia foi recebida em 16/08/2018, enquanto a sentença condenatória fora publicada em 01/03/2019.

Embora entre os referidos marcos não tenha transcorrido o prazo prescricional aplicável à espécie, considerando que o último marco data de 2019, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente.

Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, inexiste questionamento acerca da autoria e da materialidade, a qual foram devidamente demonstradas pelos elementos coligidos aos autos, com destaque para auto de apreensão, laudo de arma de fogo, depoimento dos policiais que participaram da diligência, além da própria confissão judicial do acusado.

Quanto a correta tipificação do delito, de fato, com o advento dos Decretos nº 9.847/2019 e 10.627/2021, a arma apreendida com o acusado (pistola semiautomático 9 mm) passou a ser considerada como arma de fogo de uso permitido, logo, por se tratar de
novatio legis in mellius,
deve retroagir em benefício do acusado, razão pela qual a conduta a ela imputada deve ser desclassificada para o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria, inclusive deste eg. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL OMISSÃO NO JULGADO CONDENAÇÃO NAS IRAS DO ART. 16, DA LEI Nº 10.826/03 - DECRETO PRESIDENCIAL 9.785/2019 - NOVATIO LEGIS IN MELLIUS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 12, DA LEI Nº10.826/03 - CABIMENTO - EMBARGOS PROVIDOS. 1. Em conformidade com o previsto no artigo 619, do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão. 2. Na hipótese, constata-se omissão no acórdão embargado, quanto a pretensão defensiva em sede de contrarrazões, a qual apontou o Decreto Presidencial n. 9.785/19 que, no caso em comento, desclassificaria o crime disposto no art. 16 da Lei n. 10.826/03, para o art. 12 do mesmo diploma legal.
3. Nesse particular, o Decreto n°9.785/2019 foi revogado estando vigente o Decreto 9.847, de 25 de junho de 2019 (que regulamenta a Lei nº 10.826/03, com redação alterada pelo Decreto nº9.981/19), em conjunto com a Portaria nº 1.222 de 12 de agosto de 2019 do Exército Brasileiro, ampliando o conceito de armas e munições de uso permitido, abarcando nessa classificação os artefatos de calibre 9mm, e que não são mais listados como de uso restrito. Dessa forma, por configurar novatio legis in mellius, impõe-se sua aplicação a fatos pretéritos para efeito de desclassificação da conduta
para aquela prevista no artigo 12, da Lei no 10.826/03, de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 4. Embargos conhecidos e providos para desclassificar a conduta do embargante, condenando-o nas iras do art. 12, da Lei nº10.826/03. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 050170091487, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/08/2022)

REVISÃO CRIMINAL DESCLASSIFICAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, ART. 16 DA LEI 10.826/03, PARA O DELITO DE POSSE DE ARMA DE FOGO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI 10.826/03 – DECRETO PRESIDENCIAL 9.785/2019 NOVATIO LEGIS IN MELLIUS FUNDAMENTOS DA DOSIMETRIA CORRETOS IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO - REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE
1) Necessária a desclassificação da conduta do artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03, para aquela prevista no artigo 12 do mesmo diploma legal, eis que o Decreto n° 9.847, de 25 de junho de 2019, regulamentado pela Portaria nº 1.222 de 12 de agosto de 2019 do Exército Brasileiro, passou a classificar as armas e munições de calibre 9mm como de uso permitido, sendo caso de aplicação da novatio legis in melius .
2) A dosimetria da pena fora aplicada com parcimônia, observados os comandos insculpidos nos artigos 59 e 68 do CP, foi reanalisada em sede de apelação criminal de maneira escorreita e analítica, não havendo nenhuma forma de contrariedade a lei penal. 4) Revisão criminal parcialmente procedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210013130, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021)

SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ARTIGO 16 DA LEI 10.826/03). APELO DEFENSIVO COM BASE NA FRAGILIDADE PROBATÓRIA, POSTULADA A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E ABRANDAMENTO DAS PENAS. PEDIDO DE LIBERDADE NA PENDÊNCIA DO RECLAMO QUE SE ENCONTRA PREJUDICADO, DADO O JULGAMENTO A QUE SE PROCEDE. TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, SUA FORMA DE ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA. POSSE DE ARMA DE FOGO E/OU MUNIÇÕES – CRIME TAMBÉM BEM CONFIGURADO – ATIPICIDADE DA CONDUTA QUE NÃO PODERIA SER RECONHECIDA – DELITO DE PERIGO ABSTRATO, QUE NÃO EXIGE O RESULTADO NATURALÍSTICO PARA A SUA CONSUMAÇÃO, PRESUMINDO-SE ABSOLUTO RISCO À COLETIVIDADE – NECESSÁRIA, CONTUDO, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DESCRITO NO ARTIGO 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO –
ARMAMENTO E CARTUCHOS DE MUNIÇÕES PARA ARMAS DE FOGO DO CALIBRE .9 MM QUE PASSARAM A SER CLASSIFICADOS COMO DE USO PERMITIDO – DECRETOS PRESIDENCIAIS 9785/19 E 9847/19, REGULAMENTADOS PELA PORTARIA 1222/19 DO COMANDO DO EXÉRCITO – CONDUTA DESCLASSIFICADA
. PENAS – FIXADAS OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL – BASES DO TRÁFICO MAJORADAS EM RAZÃO DA NOCIVIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA DESPREZADA PARA O PORTE DE MUNIÇÃO – SÚMULA 231 DO STJ – RECONDUZIDAS AS PENAS DO TRÁFICO AO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, VI, DA LEI DE DROGAS, DE RIGOR – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO REDUTOR – - CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – REGIME FECHADO PARA O CRIME APENADO COM RECLUSÃO E SEMIABERTO PARA O CRIME APENADO COM DETENÇÃO – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU SURSIS DESCABIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500398-92.2021.8.26.0079; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Botucatu - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/09/2022; Data de Registro: 08/09/2022)

Feitas tais considerações, passo a dosimetria da pena em relação ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

A
culpabilidade
, aqui entendida como o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, é ínsita ao tipo, eis que o fato de o acusado portar fogos de artifício, os quais sequer foram apreendidos, não diz respeito ao crime de porte de arma de fogo em si. Conclusão contrária seria se estivéssemos diante de crimes de tráfico ou análogos, o que não é o caso dos autos.
Antecedentes
imaculados. Não há elementos nos autos para atestar a
conduta social
e a
personalidade
do agente.
Motivos
,
circunstâncias
e
consequências
inerentes ao tipo. Não há que se falar em
comportamento
da vítima por se tratar de crime vago.

Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Reconheço a incidência da atenuante da confissão, contudo deixo de reduzir a pena por força da Súmula nº 231 do col. Superior Tribunal de Justiça.

Ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

Ante o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a reprimenda corporal por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
,

reformando a sentença recorrida, para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente quanto ao crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal, bem como para desclassificar a conduta para àquela prevista no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, fixando a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, na última sessão pedi vista dos autos para melhor apreciação do voto proferido pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

Cuida-se de
apelação criminal interposto por
ALCIMAR SANTOS DE JESUS,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 e no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 40 (quarenta) dias-multa, e a sanção de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 2 (dois) meses.

A Defesa pretende o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição quanto ao crime de porte de uso de drogas, eis que entre os marcos interruptivos já transcorreu o prazo prescricional aplicável ao caso.

Também requer a desclassificação da conduta capitulada no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 para àquela prevista no art. 14 do mesmo Diploma legal, por força das modificações trazidas pelo Decreto nº 10.627/2021, o qual representou
novatio legis in mellius
, devendo retroagir para beneficiar o acusado.

Ao proferir o voto condutor, a nobre Relatora deu provimento ao recurso

Após atenta apreciação do caderno processual, acompanho o entendimento da douta Relatora, eis que devidamente fundamentado e em consonância com a lei penal.

Ressalto que, quanto ao crime de posse de droga para consumo pessoal, de fato ocorreu o lapso temporal de 02 (dois) anos entre a publicação da sentença e a presente data, havendo prescrição da pretensão punitiva intercorrente.

Quanto ao crime previsto no artigo 16, do Estatuto do Desarmamento, de fato houve
novatio legis in mellius
, devendo a sentença ser reformada para desclassificar a conduta para aquela prevista no artigo 14.

Dito isso, acompanho o voto condutor.